Tribunal: STF
Processo: ARE 1373475
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “Apelação cível - Embargos à execução fiscal - IPVA - Devedor - Alienação fiduciária - Legitimidade passiva do credor fiduciário - Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo - Lei Estadual 14.937 de 2003 - Recurso ao qual se nega provimento. Por força dos artigos 4° e 5°, I, da Lei Estadual 14.937 de 2003, bem como do artigo 121, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional, a instituição financeira alienante fiduciária tem legitimidade passiva para responder a execução fiscal diante do não pagamento do IPVA. Na forma do artigo 40, da Lei Estadual 14.937 de 23.12.2003, no caso de alienação fiduciária de veículo automotor, o contribuinte do imposto é o proprietário que é o alienante do veículo automotor, sendo o responsável solidário o devedor fiduciário.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta a existência de violação dos arts. 155, III e 146, III, da Constituição Federal e alega que o acórdão impugnado aplicou lei local que contraria os arts. 121 e 124, do Código Tributário Nacional. 



    Nas razões do recurso, sustenta, ainda, “a violação incorrida pelo v. acórdão aos art. 97 da Constituição Federal, uma vez que inobservou a necessidade de se submeter a Lei n° 13.043/2014 ao Órgão Especial para declaração de sua inconstitucionalidade ante o afastamento, pelo órgão fracionário, das alterações dela decorrentes no disposto nos artigos 1.367 e 1.368-B do Código Civil, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua nulidade.” (eDOC 16, p. 10)



    Assevera, por fim, que “a propriedade fiduciária não pode, em hipótese alguma, conferir ao credor fiduciário a condição de contribuinte do IPVA que, por ser um imposto real, que onera o patrimônio e tem como hipótese de incidência a propriedade de veículo automotor, tem como sujeito passivo o titular da propriedade, que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, nos termos do artigo 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.” (eDOC 16, p. 18)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF. Ademais, entendeu não se tratar da hipótese da alínea "d" do inciso III do artigo 102 da Constituição da República (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 13, p. 3-4):



    “Conforme se depreende da certidão de divida ativa juntada aos autos apensos, a recorrente foi identificada como coobrigada do débito tributário, enquanto que Ana Maria Daniel da Silva foi identificada como devedora, sendo que referidas eleições encontram respaldo nos artigos 4° e 5°, I, da Lei Estadual 14.937 de 2003: 



    (…)



    Ora, a apelante é a contribuinte do tributo, proprietária que é do veiculo automotor, enquanto o coobrigado devedor fiduciário é o responsável, por força expressa de disposição de lei, art. 5°, inciso I, da Lei Estadual 14.937, de 2003, acima citado, em obediência aos estritos termos do art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN, que prescreve: 



    (…)



    Vale dizer, a responsabilidade tributária atribuída aos sujeitos passivos não admite o benefício de ordem, isto é, há entre eles uma obrigação de mesma hierarquia, nos termos do artigo 124, parágrafo único,do CTN: 



    (…)



    No caso do Estado de Minas Gerais foi editada a Lei Estadual 14.937, de 23 de dezembro de 2003 que, ao estabelecer sobre o pagamento do IPVA, disciplinou o seguinte: 



    (…)



    Ou seja, conforme se verifica da análise acima, o legislador estadual, usando da sua competência constitucionalmente prevista, delimitou o campo de incidência do tributo, estabelecendo que o IPVA será devido ao Estado de Minas Gerais quando o veículo automotor estiver sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado.” 



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    Ademais, ressalto que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Por fim, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente